Tribunal: STF
Processo: HC 221388
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-26
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Anailton Miranda do Amaral impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. OFENSA À SUMULA 443/STJ NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.



    2. Descabe falar em carência de motivação concreta para a adoção do patamar de 1/2 pela incidência das três majorantes do crime de roubo, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ.



    3. As circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o emprego de armas de fogo, por oito agentes, que agiram de forma premeditada, evidenciam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 (um terço) pela incidência das três majorantes do crime de roubo.



    4. Agravo desprovido.



    (HC 754.322, ministro Ribeiro Dantas)



     



    Pretende, em síntese, a revisão da dosimetria da pena (fração aplicada na terceira fase da dosimetria).



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do habeas corpus, cuja ementa transcrevo:



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. QUANTUM APLICADO EM RAZÃO DE 03 (TRÊS) CAUSAS DE AUMENTO: CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS. 



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    Registro que consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revela que o acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal n. 0305050-22.2009.8.26.0000 transitou em julgado em 15/4/2011.



    Dessa forma, destaco que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    (HC 144.742, redator para o acórdão o ministro Luiz Fux – grifei)



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a justificar a concessão de habeas corpus de ofício.



    Rememoro consagrado entendimento do Supremo segundo o qual a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    Ademais, no âmbito do Supremo, firmou-se entendimento no sentido de que a revisão de fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória. Ilustra essa ótica o RHC 118.991, ministro Luiz Fux, do qual extraio o excerto a seguir:



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.



    No caso, na terceira fase da dosimetria da pena, a fração de 1/2 foi fixada com fundamento na existência de “três qualificadoras”, como bem observou o Superior Tribunal de Justiça:



    Para permitir a análise dos critérios utilizados na dosimetria da pena, faz-se necessário expor excertos do acórdão ora impugnado:



    Mantenho o adequado aumento de 1/2 pelas três qualificadoras, resultando em 6 anos de reclusão e 15 dias-multa. Não se trata aqui de uso de mero critério quantitativo para cálculo do aumento, assim de adequação à conduta do agente, que demonstra grande audácia, prévia organização para cometimento de crimes, além de completo desprezo por seus concidadãos. E esta Colenda Câmara vem decidindo que, se uma das majorantes consiste na privação da liberdade das vítimas, situação que as expõe a perigo concreto e intenso dano psicológico, é adequado o aumento efetuado, máximo previsto em lei" (eSTJ, fl. 37). 



    Com efeito, descabe falar em carência de motivação concreta para a adoção do patamar de 1/2 pela incidência das três majorantes do crime de roubo, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ. 



    Em verdade, as circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o emprego de armas de fogo, por oito agentes, que agiram de forma premeditada, evidenciam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 (um terço) pela incidência das três majorantes do crime de roubo. 



    Dessa forma, não vislumbro qualquer ilegalidade na realização da dosimetria da pena.



    3. Em face do exposto, não conheço do habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator